Tribunal: STF
Processo: ARE 1411071
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem o qual manteve a sentença que concedeu a segurança à ora recorrida e determinou “à autoridade impetrada que se abstenha de somar, para efeitos de aplicação do teto remuneratório constitucional, os proventos recebidos pela impetrante em razão do exercício do cargo de Delegada de Polícia da Equipe de Polícia Judiciária ‘4’ do 31º Distrito Policial (Vila Carrão) aos proventos percebidos em razão das funções exercidas como Delegada de outra Equipe de Polícia Judiciária, aplicando-se, porém, o teto isoladamente em cada uma de tais remunerações.”



    O recorrente aponta violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal sustentando que “o caso dos autos NÃO se trata de cumulação lícita de cargos, uma vez que o único cargo ocupado pela parte contrária é o de DELEGADO DE POLÍCIA DE SP.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constante nos autos e analisou norma local (Lei Complementar estadual n. 1.020/2007). A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    2. É incontroverso que a impetrante foi designada pela Portaria nº 2.082, de 8 de julho de 2014, para exercer suas funções exclusivamente pelo comando da titularidade da Equipe de Polícia Judiciária “4”, da Delegacia de Polícia do 31º Distrito Policial 5ª DelSecPol (f. 134). Contudo, por determinação da Administração e sem prejuízo de suas funções, foi designada para responder, cumulativamente, pelo cargo de outro Delegado de Polícia pelo comando da titularidade de outra Equipe de Polícia Judiciária instalada na Delegacia de Polícia do 31º Distrito Policial (Vila Carrão), consoante se verifica a f. 141.



    A Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007 reconhece o direito à percepção de gratificação por acúmulo de função, nestes termos: 



    […]



    Ainda que não existam dois vínculos formais de Delegado de Polícia, como alegado, a acumulação de cargos foi imposta pela Administração, sem prejuízo das funções regulares, e exigiu por parte da impetrante o cumprimento de atribuições específicas e assunção de responsabilidades, resultando no direito à percepção da Gratificação por Acúmulo de Titularidade GAT (f. 135/40). Assim, a gratificação que a tal título percebe deve ser computada à parte para efeito de cálculo do teto. A não ser que se admita trabalho escravo porque, a vingar o raciocínio do Estado, a absorção, no teto, do plus implica, na prática, a sonegação da retribuição pelo trabalho exercido. 



    Existindo acúmulo legal de cargos, nos termos do art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007, estes devem ser considerados isoladamente para fins de incidência do teto remuneratório, aplicando-se a regra prevista no art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, evitando-se, assim, desestimular aqueles que detêm condições para o exercício de cargos públicos cumuláveis, ao tornar um deles gratuito ou semigratuito devido à aplicação do teto. 



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local, circunstância que faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.312.805, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de outubro de 2021; ARE 1.388.013, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de julho de 2022; ARE 1.395.724, ministro Luiz Fux, DJE de 18 de agosto de 2022; ARE 1.404.484, ministra Rosa Weber, DJE de 4 de outubro de 2022):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Gratificação por titularidade. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos (Súmulas nºs 280 e 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.265.983 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 6 de julho de 2020 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator